Tribunal: TJES
Processo: 5013444-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013444-08.2023.8.08.0035

EMBARGANTES:
GIL CAMPOS JÚNIOR, MONIQUE MARCELLI CONCEIÇÃO GUIMARÃES E ANDREW EDUARDO SWITZER

EMBARGADO:
FRANK O’DEA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO QUE IMPEDE O JULGAMENTO DO MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça “havendo error in procedendo na atividade judicante exercida pelo magistrado de primeiro grau, caberá ao órgão superior anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que outra seja proferida, não havendo a faculdade, portanto, de incursionar nas demais questões de mérito eventualmente presentes no recurso de apelação, as quais devem ser consideradas prejudicadas. [...]” (AgInt no REsp n. 1.813.820/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013444-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANK O DEA

APELADO: GIL CAMPOS JUNIOR e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO QUE IMPEDE O JULGAMENTO DO MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça “havendo error in procedendo na atividade judicante exercida pelo magistrado de primeiro grau, caberá ao órgão superior anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que outra seja proferida, não havendo a faculdade, portanto, de incursionar nas demais questões de mérito eventualmente presentes no recurso de apelação, as quais devem ser consideradas prejudicadas. [...]” (AgInt no REsp n. 1.813.820/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013444-08.2023.8.08.0035

EMBARGANTES:
GIL CAMPOS JÚNIOR, MONIQUE MARCELLI CONCEIÇÃO GUIMARÃES E ANDREW EDUARDO SWITZER

EMBARGADO:
FRANK O’DEA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GIL CAMPOS JÚNIOR, MONIQUE MARCELLI CONCEIÇÃO GUIMARÃES
e
ANDREW EDUARDO SWITZER
contra v. acórdão (id. 7819086) que, à unanimidade de votos, anulou a sentença objeto de análise em demanda ajuizada por
FRANK O’DEA
.

Em suas razões recursais (id. 8061899), a parte embargante defende que há omissão no acórdão, pois não examinada a preliminar de não conhecimento do recurso em contrarrazões por aquiescência com os termos da sentença, bem como a possibilidade de exame de preliminares na tutela antecedente.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, aplicando-se ao caso o artigo 1023, § 2º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício ensejador dos presentes aclaratórios no caso, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, ao identificar
error in procedendo
em primeiro grau de jurisdição que culminou com a anulação da sentença, o órgão colegiado nem sequer adentrou às questões meritórias do recurso, daí porque resta prejudicado o exame da controvérsia recursal, na forma do artigo 938 do Código de Processo Civil.

Sobre a questão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. SENTENÇA ANULADA. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
havendo error in procedendo na atividade judicante exercida pelo magistrado de primeiro grau, caberá ao órgão superior anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que outra seja proferida, não havendo a faculdade, portanto, de incursionar nas demais questões de mérito eventualmente presentes no recurso de apelação, as quais devem ser consideradas prejudicadas.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.813.820/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses meritórias, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.